Tribunal: TJDFT
Processo: 0732881-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732881-48.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MAURÍCIO CERRI DOS SANTOS RECORRIDOS: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. RETIFICAÇÃO. EDITAL. LEI DISTRITAL No 4.949/2012. AJUSTE PROPORCIONAL DA PONTUAÇÃO DAS QUESTÕES. LEGALIDADE. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INTERPRETAÇÃO. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. TEMA 485 DO STF. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015. 2. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade/constitucionalidade dos procedimentos adotados e a verificação da compatibilidade entre o conteúdo da questão com o previsto no edital do certame (STF, Tema 485). 3. A retificação do edital para adotar critério proporcional de pontuação em caso de anulação de questão objetiva está em consonância com o art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012. 4. A anulação de questões objetivas conduz ao ajuste proporcional do sistema de pontuação previsto no edital que rege o certame, compreendendo todos os candidatos participantes. Ainda que a retificação tenha ocorrido no curso do certame, mas aplicada de maneira uniforme, não cabe ao Poder Judiciário interferir nesse ponto em favor de apenas um candidato, sob pena de ferir o princípio da isonomia que rege o concurso público. 5. Ausente qualquer ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo das questões impugnadas com o previsto no edital do certame e com a justificativa de manutenção do gabarito apresentada pela banca examinadora, não há reparo a ser feito pelo Poder Judiciário. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, sem indicar ofensa a qualquer dispositivo legal, sustenta que o acórdão recorrido não deu cumprimento à Decisão 327/2022 do Tribunal de Contas do DF, porque deveria ter ordenado a realização de novo cálculo das notas dos candidatos atribuindo respectivos pontos das questões anuladas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo não deve ser admitido, pois a Corte Superior não conhece “de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.845.428/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023). Caso fosse possível ultrapassar a mencionada barreira, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, porque o acórdão recorrido tem como fundamento central o artigo 59 da Lei Distrital 4.949/2012. Ocorre que o STJ não tem competência “para o deslinde da controvérsia diante da vedação prevista na Súmula n.o 280 do STF, por analogia, segundo a qual por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (AgInt no AREsp n. 1.783.136/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015